Tribunal: TJBA
Processo: 8069222-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8069222-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: JELZI JANE FIGUEIREDO DE MENEZES LIMA

Advogado(s): JELZI JANE FIGUEIREDO LIMA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ÔNUS DA PROVA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde sob regime de autogestão contra acórdão que dera parcial provimento à apelação interposta pela embargada, reconhecendo a abusividade dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados, determinando o recálculo das mensalidades com base no índice FIPE-Saúde e limitando o reajuste por faixa etária ao percentual de 30%, com condenação à restituição simples dos valores pagos a maior. A embargante alega omissão quanto à análise da natureza jurídica da autogestão, à previsão contratual de componente atuarial para os reajustes anuais e à conformidade do reajuste por faixa etária com o Tema 1016 do STJ e com a Resolução Normativa nº 563/2022 da ANS.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao limitar o reajuste anual ao índice FIPE-Saúde, desconsiderando a previsão contratual de componente atuarial e a natureza de autogestão da operadora; (ii) saber se houve omissão quanto à análise da conformidade do reajuste por faixa etária de 67,57% com o Tema 1016 do STJ e com a Resolução Normativa nº 563/2022 da ANS.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4. Não há omissão quanto ao reajuste anual, pois o acórdão embargado reconheceu expressamente a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em razão da natureza de autogestão da operadora, analisando a controvérsia sob a ótica do Código Civil e dos princípios da boa-fé e da transparência, concluindo que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC, diante da ausência de documentação técnica apta a comprovar a necessidade e correção dos percentuais aplicados.

5. Não há omissão quanto ao reajuste por faixa etária, pois o acórdão enfrentou diretamente a questão à luz das teses firmadas nos Temas 952 e 1016 do STJ, concluindo que o percentual de aproximadamente 70% aplicado à beneficiária na última faixa etária configura prática abusiva, sendo a limitação a 30% resultado do exercício do controle judicial sobre cláusulas contratuais abusivas, com base em parâmetro de razoabilidade consolidado na jurisprudência.

6. O prequestionamento implícito é admitido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 98 do STJ, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, desde que as questões jurídicas tenham sido efetivamente debatidas e decididas no acórdão recorrido, o que ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão no acórdão que, reconhecendo a natureza de autogestão da operadora de plano de saúde e a consequente inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, limita o reajuste anual ao índice contratualmente previsto (FIPE-Saúde) quando a operadora não comprova, por meio de documentação técnica, a necessidade e a correção dos percentuais aplicados, superiores em mais de 100% ao índice de referência. 2. A limitação do reajuste por faixa etária a percentual razoável não configura omissão, mas exercício do controle judicial sobre cláusulas contratuais abusivas, em consonância com os Temas 952 e 1016 do STJ, que vedam a aplicação de percentuais desarrazoados que inviabilizem a continuidade do contrato, especialmente para beneficiários idosos. 3. O prequestionamento implícito é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, sendo desnecessária a oposição de embargos de declaração com a finalidade exclusiva de obter a menção expressa a dispositivos legais já considerados no julgamento.".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 1.022, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98; STJ, Súmula 608; STJ, Tema 952; STJ, Tema 1016; ANS, Resolução Normativa nº 563/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8069222-95.2023.8.05.0001, sendo Embargante CASSI – Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil e Embargada Jelzi Jane Figueiredo de Menezes Lima, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

e
m conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator